Tribunal: TJDFT
Processo: 0001454-48.2011.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRAZO QUINQUENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. PENHORA COM ÊXITO ANTES DA CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA.

1. Após a suspensão do processo pelo prazo de um (01) ano, sem que seja localizado bens em nome do devedor, a prescrição intercorrente começa a fluir e os autos poderão ser extintos de ofício pelo magistrado, com base nos arts. 921, § 5o, e 924, inciso V, ambos do CPC (redação original, vigente à época do ato).

2. Conforme Enunciado no 150, da Súmula do colendo STJ, a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento do pleito que deu origem ao título executivo judicial

3. Tendo em vista que o título executivo decorre de sentença que condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 25, da Lei no 8.906/94.

4. Extingue-se a execução por força da incidência da prescrição intercorrente quando, retomada a marcha processual após a suspensão do feito por não terem sido encontrados bens penhoráveis em nome do devedor, o credor não lograr êxito em encontrá-los até que se finde o referido prazo prescricional. De outro lado, se há sucesso em penhora enquanto não consumado, ainda que não capaz de satisfazer integralmente o crédito exequendo, obsta-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. Apelo provido.